Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA. MERCANCIA ILÍCITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese a primariedade do réu e os seus bons antecedentes, a natureza das drogas apreendidas, a quantidade relevante delas, a existência de denúncia anônima noticiando o envolvimento do réu com o tráfico de substâncias entorpecentes, aliadas as imagens do monitoramento realizado realizados pelos policiais civis, os petrechos apreendidos e os diálogos obtidos, evidenciaram a dedicação à atividade criminosa e configuraram como fundamentos suficientes para obstarem a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva com o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mormente quando presentes os motivos da custódia cautelar, confirmados na sentença, sendo necessária apenas a adequação da segregação provisória ao regime fixado. No caso, já foi expedida a carta de guia provisória para o encaminhamento posterior do apelante ao Juízo da Execução com a sua adequação ao regime inicial semiaberto fixado na sentença.
3. Recurso desprovido.